Tribunal: TJPA
Processo: 0806034-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806034-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, §9º, DO CP C/C ART. 41, DA LEI Nº 11.340/2006 – MARIA DA PENHA.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
: PROCEDÊNCIA.

1. AS MEDIDAS PROTETIVAS POSSUEM NATUREZA CAUTELAR, RESTRINGINDO SUA APLICAÇÃO A CASOS DE URGÊNCIA, DE FORMA PREVENTIVA E PROVISÓRIA. PRECEDENTES.

2. NA HIPÓTESE, APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO INVESTIGATÓRIO, A AUTORIDADE POLICIAL CONCLUIU PELO ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, NÃO HAVENDO JUSTA CAUSA PARA INÍCIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.

3. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO QUE TRANSITOU EM JULGADO, SEM INTERCORRÊNCIA DAS PARTES, DECIDINDO PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO, E PELA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS.

4. ENTRETANTO, A IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES DE LIBERDADE AO PACIENTE, POR MEDIDA DE CARÁTER CAUTELAR, NÃO PODE PERDURAR INDEFINIDAMENTE E DESATRELADA DE INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO PENAL EM ANDAMENTO, RESULTANDO EM INDEVIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

5. MANTIDAS AS MEDIDAS PROTETIVAS HÁ MAIS DE 07 (SETE) MESES, COM O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, É DE RIGOR A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM DESFAVOR DO ORA PACIENTE.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PROCESSO Nº
0806034-59.2021.8.14.0000

ORIGEM:
1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

PACIENTE:
ADRIANO DOS SANTOS CAVALCANTE

IMPETRANTE:
GISELY MENDES RODRIGUES – ADVOGADA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
preventivo
, com pedido liminar, interposto em favor de
Adriano dos Santos Cavalcante
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra ato praticado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que sob a suspeita de prática do crime previsto no
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 41, da Lei nº 11.340/2006
, em desfavor da vítima Sr.ª Camila Abdon Garcia, decretou contra o ora paciente medidas protetivas de urgência.

Nas razões de sua impetração, a defesa aduziu que as medidas protetivas de urgência decretadas contra si devem ser revogadas, vez que após a conclusão do Inquérito Investigativo, a autoridade policial concluiu pelo arquivamento do procedimento em face da ausência de justiça causa para continuidade da persecução criminal.

Por tais motivos, requereu a concessão da ação mandamental, liminarmente, em favor do paciente, vez que presentes a possibilidade de dano irreparável e fumaça do bom direito, a fim de que seja cessada a iminente coação legal de sua liberdade, na hipótese de descumprimento das medidas. Por fim, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, para evitar provável constrangimento ilegal a ser suportado pelo ora paciente.

Recebidos os autos, não vislumbrando os requisitos para acatamento do pedido, indeferi a liminar suscitada, determinando a solicitação de informações à autoridade inquinada coatora.

Em suas informações, o juízo singular advertiu:

“
(...). 01) Que o procedimento referenciado como em trâmite nesta Vara refere-se a Medida Protetiva de Urgência, aplicada em favor de CAMILA ABDON GARCIA, vítima de violência doméstica praticada pelo Paciente, devidamente processada, não tendo o Paciente se manifestado no procedimento, que teve a sentença transitada em julgado em 10/06/2021, aplicando a medida de proibição de aproximar da ofendida, de seus familiares, das testemunhas, no limite mínimo de distância de 500 metros entre aqueles e o requerido, com validade de 01 ano, a contar do deferimento cautelar, ou seja de 10/12/2020, inexistindo nos autos, após a sentença, qualquer documento ou petição informando o descumprimento da medida, nem mesmo requerimento de aplicação de novas medidas protetivas de urgência. 02) Ressalto que foi protocolado neste Juízo, em 21/06/2021, o Inquérito Policial nº IP 0809226-58.2021.8.14.0401, no qual a Autoridade concluiu pelo não indiciamento do Paciente, por inexistência de elementos mínimos de materialidade e de autoria de ilícito. (...).
”.

Após o retorno dos autos, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procurador de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Verifico que a presente ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como salientado alhures, a defesa postula por meio do presente
mandamus
, a revogação das medidas preventivas de urgência decretadas contra o ora paciente, aduzindo que resta cessada a sua necessidade, tendo em vista que a o arquivamento do procedimento investigatório, ante a ausência de justa causa para instauração da ação penal, torna descabida a manutenção das medidas impostas.

Requerendo, assim, a concessão definitiva da ordem, para que sejam revogadas as medidas protetivas impostas ao ora paciente.

Passo à análise.

De início, cumpre salientar a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência.

O
artigo 22 da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
, prevê as seguintes espécies de medidas protetivas que obrigam o agressor:

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios;

VI – comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; e (Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020);

VII – acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. (Incluído pela Lei nº 13.984, de 2020).

Dentre tais medidas, evidencia-se que as previstas nos incisos I, II e III têm natureza eminentemente penal, visto que objetivam, de um lado, conferir proteção à vida e à integridade física e psicológica da vítima e, de outro, impõem relevantes restrições à liberdade e ao direito de locomoção do agressor, bens jurídicos esses merecedores de maior proteção do direito penal.

Ademais, o artigo 312, inciso III, do Código Penal admite a decretação da prisão preventiva, a fim de assegurar a execução da medida protetiva, constatada a desobediência.

Nesse mesmo diapasão, recentemente foi editada a Lei nº 13.641/2018, que incluiu o artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, o tipo penal de descumprimento de medida protetiva de urgência, cominando-lhe a pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção.

Logo, tem-se que o descumprimento da medida protetiva pode ter como efeito direto a instauração de ação penal contra o agente que não a cumprir, e eventual privação ou restrição da sua liberdade e do seu direito de locomoção.

Acrescente-se que as medidas protetivas possuem natureza apenas cautelar, restringindo-se a sua aplicação a casos de urgência, de forma preventiva e provisória.

Desse modo, a força e a amplitude das medidas protetivas (e os efeitos de seu descumprimento) no âmbito da liberdade e do direito de ir e vir, bens jurídicos tutelados pelo direito penal, comprova a sua natureza penal e, portanto, faz com que sua aplicação esteja subordinada, obrigatoriamente aos requisitos gerais de manejo de medidas cautelares dessa seara.

Na hipótese, o juízo de primeiro grau impôs contra o ora paciente as medidas protetivas consistentes em proibição de se aproximar na ofendida, de seus familiares, e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 metros entre aqueles, informando, ainda, que o não cumprimento das medidas protetivas de urgência poderia acarretar na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 20, da Lei nº 11.340/2006.

Todavia, mantidas as medidas protetivas há mais de 07 (sete) meses, não consta, nos autos, que tenha sido instaurada ação penal referente à suposta infração criminal, havendo, por outro lado, informações do arquivamento do feito determinada pela própria autoridade inquinada coatora, conforme consta na sentença de fls. 06-07, do ID 5547551.

Com efeito, as medidas protetivas impostas, em que pese tenham força apenas cautelar, têm litado a liberdade e o direito de ir e vir do paciente, conquanto não exista ação penal em curso nem se tenha perspectiva de deflagração da
jus persecutionis.

A imposição das restrições de liberdade ao paciente, por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, significa, na prática, infligir-lhe verdadeira pena sem o devido processo legal, resultando em constrangimento ilegal.

Tal entendimento encontra-se alinhado com a jurisprudência das
Cortes Superiores
, a saber:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI N. 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM CURSO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
(...). VI –
A imposição das restrições de liberdade ao paciente, por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, significa, na prática, infligir-lhe verdadeira pena sem o devido processo legal, resultando em constrangimento ilegal
. Habeas Corpus concedido para cassar a r. decisão recorrida e revogar as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente.
(STJ – HC: 505964 RS 2019/0113638-8, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 01/10/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).
Grifei

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NO ART. 22, III, DA LEI N. 11.340/2006. CARÁTER PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS HÁ MAIS DE 6 ANOS, SEM QUE HAJA SEQUER INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

(...). 4.
Sendo o deferimento de medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição de liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade
. 5. No caso em exame,
passado mais de 6 anos da aplicação das medidas protetivas, sem que tenha instaurado sequer inquérito policial, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições e direitos individuais do recorrente
. (...). 7. Recurso ordinário provido para fazer cessar as medidas protetivas aplicadas ao recorrente, sem prejuízo de eventual nova aplicação, diante da necessidade em uma hipótese concreta.
(STJ – RHC: 33.259/PI, QUINTA TURMA, Rel Min. RIBEIRO DANTAS, DJE de 25/10/2017).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/06. MARIA DA PENHA. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. CARÁTER PENAL.

(...). 9.
Na espécie, o cautelar impedimento de aproximação e contato com variadas pessoas já perdura há quatro anos e nenhum processo posterior foi ajuizado, civil ou criminal, a demonstrar clara violação da proporcionalidade e da legalidade
. 10. Recurso especial improvido, para manter a revogação da medida protetiva indevidamente eternizada.
(STJ – Resp nº 1.623.144/MG, SEXTA TURMA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJE de 29/08/2017).
Grifei

Por derradeiro, cumpre salientar que, na hipótese de eventual e futura existência de perigo ou ameaça à incolumidade física, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral da suposta vítima, não existe óbice a que requeira aplicação de nova medida judicial, a fim de ver assegurado o seu direito, com posterior instauração de ação penal cabível.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente
writ
e
concedo a ordem
para cassar a r. decisão recorrida e revogar as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do ora paciente.

É como
voto
.

Belém, 09/08/2021